Tribunal: TJPA
Processo: 0814750-70.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12397 - Importunação Sexual
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814750-70.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: EDIMAR FRANCISCO DE ARAÚJO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DE SANTANA DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO Nº
0814750-70.2024.8.14.0000.

IMPETRANTE:
TALES PAGLIARONI DEL BIANCO, OAB-SP Nº 426.330.

PACIENTE:
EDIMAR FRANCISCO DE ARAÚJO.

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA
VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTANA DO ARAGUAIA-PA.

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº
0801516-65.2024.8.14.0050
.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.

RELATOR:

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA
,
Juiz Convocado.

EMENTA
: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. PRISAO PREVENTIVA ESCORREITA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I.

Caso em exame:

1.

Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado contra decisão da autoridade coatora que homologou a prisão em flagrante do paciente, convertendo-a em prisão preventiva, pela prática do crime de Importunação Sexual.

II.

Questão em discussão:

2.

Questões em discussão: alegada
ausência de fundamentação idônea no decreto preventivo; ausência dos requisitos da custódia preventiva
; possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares pela existência de condições pessoais favoráveis
.

III.

Razões de decidir:

3.

Prisão preventiva adequadamente fundamentada nos termos do art.312 do CPP, com base nos dados concretos extraídos dos autos em que estão presentes indícios de autoria e de materialidade do crime (
fumus comissi delicti
), como também pela existência de perigo à ordem pública e a instrução criminal, (
periculum libertatis
), além do requisito da contemporaneidade em que pese o decurso do tempo em relação à época da prática do fato delituoso.

4.

Quanto ao pedido de substituição da medida constritiva de liberdade por cautelar diversa, convém salientar que, se não bastasse à gravidade concreta do delito, vislumbra-se a presença dos requisitos justificadores da prisão preventiva, sendo incabível a substituição por medidas cautelares diversas da prisão. De modo que
, o contexto fático que resultou na prisão do paciente revela que tais atributos são insuficientes para resguardar adequadamente à ordem pública, conforme entendimento da Súmula nº 08 desta Corte Estadual.

IV.

Dispositivo:

5.

Ordem conhecida e denegada. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 11 dias do mês de novembro de 2024.

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, Presidente da Seção de Direito Penal.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas

Corpus
Liberatório, com pedido liminar e de sustentação oral, impetrado em favor de
EDIMAR FRANCISCO DE ARAÚJO
, preso desde 28/07/2024, com prisão em flagrante, homologada e convertida em prisão preventiva, nos autos de

nº

0801516-65.2024.8.14.0050,
em decorrência da imputação que lhe está sendo feita, pela suposta prática do crime previsto no art. 215-A do Código Penal
(Importunação Sexual)
, conforme consta na impetração.

Aponta como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia-PA.

Alega-se, fundamentalmente, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, por ausência fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão preventiva; ausência dos requisitos da custódia cautelar e possuir o paciente condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade (primário, residência fixa, ocupação lícita).

Requer,
em liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, até o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória.
Junta documentos.

A medida liminar requerida foi indeferida (ID 21915274).

As informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID 21985159).

A DD. Procuradoria de Justiça
,
na condição de
custos legis,
manifesta-se pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 22244331).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, passo a análise das teses defensivas da Ação Constitucional.

Pleiteia-se a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório,

alegando, substancialmente
ausência de fundamentação idônea no decreto de custódia cautelar; ausência dos requisitos da prisão preventiva e,
possuir condições pessoais favoráveis
.

Entendo não assistir razão as argumentações sustentadas pelos impetrantes. Explico.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA CUSTÓDIA CAUTELAR.

Quanto aos argumentos de ausência de fundamentação idônea do decreto prisional e, ausência dos requisitos da prisão preventiva, constata-se que a decisão que decretou a medida extrema encontra-se motivada em dados concretos, de modo que o Magistrado
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, entendeu, com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios suficientes da autoria e prova da materialidade delitiva, requisitos indispensáveis ao decreto. Verificou estar demonstrado a necessidade de acautelamento do meio social. Salientou, ainda, a presença dos requisitos previstos no artigo 312 do CPP.

Quando decretou a prisão preventiva, o juízo inquinado coator entendeu que a custódia é necessária para a garantia da ordem pública, posto que há prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, em decorrência da gravidade concreta da conduta do paciente.

Em relação a presença do requisito da garantia da ordem pública, levou em consideração ser temerária a liberdade do paciente, diante do alcança de suas condutas a ponto de colocar em risco a ordem pública, quando, sem medir as consequências dos seu atos, importunou sexualmente a enteada, e, em outra situação também investiu contra a irmã da vítima a quem pressionou visando a obtenção de foto intimadas da mesma, inclusive enviando-lhe, via WhatsApp, fotos de seu órgão sexual, em tudo de aproveitando da condição de padrasto das menores, para submeter a vítima, em especifico, a prática de atos libidinosos e constrangimento, conforme consta da decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, confira-se trechos da decisão naquilo que interessa

(ID

21866703, págs. 133-138
:

(...)Em seguida o MM Juiz de Direito proferiu a seguinte DELIBERAÇÃO:

“Quanto à homologação do flagrante, verifica se que trata de audiência de Custódia, em que o custodiado EDIMAR FRANCISCO DE ARAUJO foi preso em razão da suposta prática do delito de delito de estupro de vulnerável (artigo 217-A, caput do Código Penal), em que pese ter constado o artigo 215-A a teor do juízo precário de tipicidade da autoridade policial, situação que atrai o disposto no artigo 302, II do Código de Processo Penal. (...).

Compulsando os presentes autos, observo que a prisão do flagranteado fora formalizada de forma escorreita, em obediência aos dispositivos legais e constitucionais aplicáveis à espécie, especialmente o art. 5º, incisos LXI, LXII, LXIII, LXIV, LXV e LXVI da CRFB e artigos 301/306 do CPP, não devendo ser relaxada, razão pela qual HOMOLOGO o auto de flagrante, para que produza seus efeitos jurídicos e legais.

Passo agora à análise de eventual conversão da prisão em flagrante em preventiva, e vinculando-me ao sistema acusatório, em que pese ser vedada a conversão de ofício, no presente caso há representação da Autoridade Policial, bem como o Douto Representante do Ministério Público pugnou pela decretação da prisão preventiva do custodiado.

São pressupostos lógicos para a decretação da prisão preventiva o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
. No presente caso, reputo ambos presentes.

A materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria vem consubstanciada nos documentos contidos no inquérito por flagrante (ID 21624466), em especial o “Auto de Exame Sexológico ato libidinoso diverso da conjunção carnal”, bem como os depoimentos de testemunhas colhidos por ocasião da lavratura do APF. Destaca-se que em crimes desta natureza, na qual não houve conjunção carnal é esperada a ausência de vestígios, motivo pelo qual tem peso relevante o relato das supostas vítimas.

O artigo 313 do Código de Processo Penal estabelece os requisitos objetivos para a decretação da prisão cautelar: (...).

Nos presentes autos, conforme já mencionado, se atribui ao flagranteado a suposta prática dos delitos do artigo 217-A, caput do Código Penal, em virtude da idade da vítima, atendido assim, com sobras, o requisito objetivo do art. 313, I, do Código de Processo Penal.

Além disso, mister que haja pelo menos um dos cinco fundamentos delineados no art. 312 do CPP, a saber:

a) garantia da ordem econômica;

b) garantia da ordem pública;

c) conveniência da instrução criminal;

d) garantia da aplicação da lei penal; e

e) descumprimento injustificado das cautelares diversas da prisão.

Na situação vergastada, encontra-se presente um dos cinco fundamentos, senão vejamos.

Verifica-se dados concretos que dão conta do grau de periculosidade do flagranteado, que cometeu delito grave em desfavor da menor que já fora sua enteada.

No tocante à autoria e gravidade concreta da conduta, entendo que esta restou comprovada através dos depoimentos constantes nos autos, em especial o das supostas vítimas, Andressa Tiago dos Santos, Maria Bofim Tiago dos Santos e Kauane Tiago dos Santos, que informaram que o padrasto teria, em momento anterior, presenteado a suposta vítima com um aparelho celular e “
enviava fotos de seu pênis para Andressa
” e que contavam para a mãe as “
investidas
” do flagranteado, mas nada era feito, e que no dia 28/07/2024 teria, contra a sua vontade, “
alisado suas nádegas e seios, e beijou na boca à forçam, segurando sua cintura
”. (...).

Em que pese o Código de Processo Penal não apresentar um conceito legal no que tange a “
garantia da ordem pública
”, doutrina e jurisprudência entendem que a periculosidade demonstrada pelo agente, caracterizada no
modus operandi
para a prática do crime é elemento suficiente para decretação da prisão cautelar.

Logo, todos esses elementos coadunam de forma a evidenciar a periculosidade do agente e autorizam a prisão processual, a bem da garantia da ordem pública (
periculum libertatis
).

Ressalto que o simples fato de estarem presentes os rígidos requisitos legais autorizadores da decretação da prisão preventiva já demonstram, por si só, a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. (...).

O risco concreto e atual de reiteração ilícita grave, a acarretar séria ameaça à ordem pública, é fator inegavelmente indicativo da observância do princípio da contemporaneidade para fins de decretação da preventiva, nos termos do art. 312, §2º e art. 315, §1º, ambos do CPP, a periculosidade, ao que tudo indica, não tendo arrefecido e ocasionando riscos à ordem pública.

E ainda, apesar de alegar que possui ocupação lítica e ser primário e de bons antecedentes, tais elementos, por si só, não são suficientes para demonstrar a ausência de necessidade da decretação da prisão, quando os elementos dos autos apontam em sentido contrário, conforme narrado na fundamentação desta decisão.

Neste sentido, entendo que a liberdade do custodiado colocaria em risco tanto as vítimas quanto as testemunhas, considerando que a vítima afirmou ter sido ameaçada pelo flagranteado, bem como que o flagranteado tem livre acesso aos familiares que serão as testemunhas do caso, conforme se infere dos autos.

Ante o exposto, HOMOLOGO a prisão e CONVERTO a prisão em flagrante delito de EDIMAR FRANCISCO DE ARAUJO, com fulcro no artigo 310, inciso II c/c o art. 312, caput e artigo 313, I, todos do Código de Processo Penal. (...).

Portanto, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e, tampouco, em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, como requer o impetrante.

Dessa forma, os fundamentos acima delineados indicam a necessidade de se manter a prisão preventiva, tendo em vista que restou demonstrado os pressupostos e motivos autorizadores da medida extrema, elencados no artigo 312 do CPP. Não se vislumbra, portanto, constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça. Nesse sentido, colaciono o julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE CONCRETA. RÉU FORAGIDO. ACUSADO NÃO LOCALIZADO DESDE A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA EM JANEIRO DE 2020. NECESSIDADE DA MEDIDA PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONTEMPORÂNEA. 1. A fuga do distrito da culpa, como constatado pelas instâncias ordinárias, demonstra a indispensabilidade da custódia cautelar para garantir a aplicação da lei penal, assim como demonstra a contemporaneidade da medida mais gravosa à liberdade. 2. "Foi ressaltada, ademais, a necessidade da segregação cautelar para assegurar a instrução processual e aplicação da lei penal, pois o Agravante ainda não foi localizado para o cumprimento do decreto prisional.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a mera ausência de localização do Réu não é suficiente para se afirmar que se encontra foragido. Entretanto, cabe asseverar que, na hipótese, a despeito de o Agravante ter constituído Defesa na origem e de afirmar que o seu endereço atual foi apresentado nos autos da ação penal, em momento algum se apresentou a fim de ser interrogado e acompanhar a instrução processual, o que demonstra a sua ausência de colaboração com o Juízo e denota a sua tentativa de se furtar à aplicação da lei penal, fatos que justificam a necessidade da prisão preventiva
. Nesse sentido: HC 603.290/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 03/12/2020." (AgRg no HC 649.483/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 30/04/2021) 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 692558 MG 2021/0290401-4, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022). (grifos).

Demais, conforme a doutrina, são pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer prisão cautelar o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis.

No caso em exame, resta demonstrado o
fumus commissi delicti
, consubstanciado nos autos, revelando a materialidade e autoria do crime previsto no
art.
215-A do Código Penal (Importunação Sexual)
, imputado ao paciente.

Por outro lado, no que tange ao
periculum libertatis,
devidamente justificado na indispensabilidade de garantia da ordem pública, diante da extrema gravidade do delito e na periculosidade concreta do paciente, estão reveladas pelo
modus operandi
do ilícito perpetrado, sobretudo, pela prática do crime de Importunação Sexual (art. 215-A do CP), tendo como vítima K T dos S.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS E SUBSTIUIÇÃO DA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no writ, convém salientar que, se não bastasse à gravidade concreta do delito, vislumbra-se a presença dos requisitos justificadores da prisão preventiva, sendo incabível conceder ao acusado a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

Nesse sentido: “Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública” (
RHC nº 120.305/MG
, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, Dje 19/12/2019).

Tem-se ainda que a autoridade coatora em seu
decisum
motivou suficientemente a inadequação de tais medidas, ao demonstrar cabalmente a necessidade da segregação cautelar do paciente.

De modo que, no caso dos autos, não existem fundamentos que justifiquem a concessão da ordem para determinar a substituição da segregação preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, na medida em que presentes os requisitos da custódia provisória, nos termos do art.
312
do
CPP
.

Portanto, verifica-se que as medidas cautelares não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante ao exposto,
acompanho o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço e denego a ordem impetrada, nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 13/11/2024